Tribunal: STF
Processo: RE 81928
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
HOMOLOGADO O CALCULO DO IMPOSTO DE SUCESSÃO CAUSA MORTIS, NA FORMA
DO ART. 500 DO C.P.C. DE 1939, SEM RECURSO DAS PARTES E DA FAZENDA
PÚBLICA, O CALCULO SERÁ HAVIDO COMO APROVADO. CABIVEL O RECURSO DO
ART. 842, X, DO C.P.C. NÃO PODE O JUIZ DETERMINAR A SUA ALTERAÇÃO, A
REQUERIMENTO DA PARTE OPONDO-SE A FAZENDA PÚBLICA. RE CONHECIDO E
PROVIDO.